Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0745873-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON BORGES DE JESUS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Como é do conhecimento dos operadores do Direito, o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emerge o instituto da preclusão. É o relatório. Decido. Em assim sendo, ratificando a decisão ID 32587763, e com fulcro na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro a pretensão ora repristinada. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito